Tribunal: TJSP
Processo: 2015762-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Arresto liminarmente deferido. Medidas adotadas que visam o cumprimento da ordem liminar, sem que se possa falar em ofensa ao art. 5o, inc, X, da CF. Bloqueio mantido.

Recurso a que se nega provimento.